Tribunal: TJDFT
Processo: 0719671-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO E DECLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO JULGADO POSTERIOR. MINORANTE. AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Incabível o pleito absolutório ou desclassificatório para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, quando o depoimento policial aliado às demais provas constantes dos autos confirmam a tese acusatória e trazem substrato suficiente para a condenação no delito de tráfico de entorpecentes do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
II. É cabível o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da LAD, quando o réu, ainda que tecnicamente primário, possua condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior; porquanto indica que o réu se dedica a atividades criminosas com habitualidade.
III. Recurso conhecido e não provido.